Tribunal: CARF
Processo: 10925.723002/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723002/2011-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Embargante
ZEFERINO LOTARIO WALTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA.
De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Assim, deve ser sanado o vício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO.
A falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção
dolosa de omitir rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato
gerador e o pagamento do imposto sobre a renda, ensejando a qualificação da
multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-006.769, de 05/12/2019,
para corrigir-lhe a ementa nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723002/2011-63
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723002/2011-63

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (efls. 1.128 a
1.129), em face do Acórdão no 2301-006.769 (efls. 1.116 a 1.126), proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 05/12/2019, cuja
decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso para desqualificar a multa, vencidos o relator e o conselheiro Wesley Rocha que davam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.

O processo foi encaminhado à PGFN em 19/02/2020 e foram apresentados
tempestivamente os Embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo II do
RICARF, no qual é alegada a existência de contradição quanto à multa qualificada.

Devidamente admitidos, pois foi verificada contradição quanto à multa
qualificada. Consoante registro da parte dispositiva do acórdão a maioria da turma firmou
entendimento pelo afastamento da multa qualificada, consoante conclusão exarada no voto
vencedor:
No entanto, quanto a qualificação da multa, entendeu a maioria do colegiado que não deve ser
aplicada posto que não restou pacífica a existência de dolo, fraude ou simulação.

Todavia, o texto da ementa que trata da matéria não foi ajustado com o
entendimento da turma ficando evidente a contradição suscitada.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Tendo em vista a contradição apontada, retifico a ementa do acórdão para deixa-la
registrada da seguinte forma.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO. PROVA.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723002/2011-63

A exploração da atividade rural em condomínio deve ser provada por meio de ato
constitutivo registrado na Junta Comercial, quando houver a prática de atos de comércio
ou, no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADO DOLO.
A falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de
omitir rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento
do imposto sobre a renda, ensejando a qualificação da multa de ofício.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR. Não compete à autoridade tributária administrativa a apreciação da
inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos legais se
presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese,
negar-lhe execução.

Ante ao exposto, voto no sentido de acolher os Embargos, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e rerratificar a ementa do Acórdão no 2301-
006.769 conforme acima detalhado.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital